Tribunal: TJDFT
Processo: 0711784-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por RUTH ROCHA PEREIRA VICENTE, em face de decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Alegou que foi demandada em cumprimento de sentença proferida em ação popular, onde os servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal foram condenados a restituírem parcela de remuneração paga indevidamente. A condenação teria transitado em julgado em 26/03/1998, e a impetrante foi intimada do cumprimento de sentença somente no ano de 2019. Apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que foi rejeitada. Desta decisão, interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, porém o respectivo relator negou a suspensão da decisão objurgada. Prosseguindo no cumprimento de sentença, o juízo diligenciou em busca de ativos financeiros de titularidade da requerente e por meio do sistema Bacenjud, mas não obteve êxito. Posteriormente, foi realizada pesquisa junto ao Renajud, sobrevindo a constrição de veículo de propriedade da impetrante. No presente mandamus repristinou os fundamentos da impugnação ao cumprimento de sentença e requereu: “Ante o exposto, a impetrante requer que seja concedida medida liminar, inaudita altera pars, para que seja concedido o provimento emergencial, para conceder a suspensão ao cumprimento de sentença ou que seja suspendido qualquer medida de caráter expropriatório ao seu patrimônio até o término da tramitação do presente remédio constitucional. (...) A impetrante requer, ademais, que no mérito seja CONCEDIA A SEGURANÇA, confirmando, em definitivo: a) o reconhecimento da prescrição do crédito perseguido, devendo os autos 0702345-08.2019.8.07.0018 serem extintos, com resolução do mérito, ante a impossibilidade de cobrança, já que o cumprimento de sentença deveria ter sido ajuizado até o dia 17/11/2018, medida esta que somente veio a ser utilizada em 11/03/2019; b) o reconhecimento da nulidade de citação da impetrante realizada por edital nos autos da ação popular, haja vista que os princípios constitucionais e os pressupostos do Processo Civil, foram frontalmente atingidos, fazendo com que toda a tramitação dos autos posteriormente a citação dos servidores fosse anulada; c) o reconhecimento da inexigibilidade do crédito perseguido frente a impetrante, uma vez que esta percebeu a remuneração acrescida do adicional concedido, totalmente de boa-fé e em virtude de ato exclusivo da própria administração, sendo tal verba de natureza alimentar utilizada para suprir as necessidades vitais da peticionária e de seus familiares, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito, fatos que vêm a impossibilitar a devolução de tais valores ao erário; d) que, em caso remoto de não acolhimento das alegações supra expostas, requer que não seja a impetrante obrigada a pagar a quantia pleiteada pelo ente público, tendo em vista que a peticionária não concorreu para a concessão do adicional, assim como não foi responsável pela longa demora para executar o crédito perseguido, devendo o valor a ser restituído, o mesmo à época da concessão do adicional, sem a incidência de juros e correção monetária, até mesmo porque, a impetrante jamais teve conhecimento da ação popular, sem, sequer, ter sido citada nos moldes como determina a Constituição Federal e o Código de Processo Civil;” Comprovante de pagamento das custas processuais sob ID 15994064. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face à decisão judicial que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Conforme narrativa, em face da decisão impugnada neste mandamus, foi interposto agravo de instrumento e com pedido de efeito suspensivo, porém a liminar foi indeferida pelo respectivo relator. Uma vez que tal recurso encontra-se pendente de julgamento, há clara ilegitimidade passiva da autoridade indigitada coatora, qual seja, o juiz da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Ainda que se admitisse a correção de ofício do polo passivo e redirecionamento da ação para o relator do agravo de instrumento, não seria cabível o mandamus. O Regimento interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal prevê a competência do Conselho Especial para o julgamento de mandado de segurança contra ato de Desembargador: “Art. 13. Compete ao Conselho Especial: (...) c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados os arts. 21, II, e 23, IV, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios;” Eventual emenda para correção do polo passivo implicaria, necessariamente, no deslocamento de competência, o que não se admite, conforme entendimento manifesto do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ERRÔNEA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ART. 515, § 3o, DO CPC INAPLICÁVEL. PRECEDENTE DO STF. RE 621.473/DF. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão do Tribunal de origem que extinguiu o writ impetrado contra a indicação de data para votação do processo administrativo disciplinar. A corte de origem localizou que a impetração deu-se com indicação errônea da autoridade coatora. 2. É possível que haja a emenda da petição do feito mandamental para retificar o polo passivo da demanda, desde que não haja alteração da competência judiciária, e se as duas autoridades fizerem parte da mesma pessoa jurídica de direito público. Precedentes: AgRg no RMS 35.638/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2012; REsp 1.251.857/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.9.2011; AgRg no REsp 1.222.348/BA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 23.9.2011; e AgRg no Ag 1.076.626/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.6.2009. 3. Não é possível superar a necessidade de devolução e apreciar o mérito da impetração, a teor do art. 515, § 3o, do Código de Processo Civil. Precedente: RE 621.473/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 23.11.2010, publicado no DJe em 23.3.2011, Ementário vol. 2.487-02, p. 255, LEXSTF v. 33, n. 388, 2011, pp. 418-424. Agravo regimental provido. (AgRg no RMS 32.184/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) Lado outro, abstraída a interposição do agravo de instrumento e considerado o fato de que o presente mandamus se volta efetivamente contra a decisão do juízo de primeiro grau, a inadequação da via eleita se evidenciaria com maior clareza. Por expressa vedação legal (art. 5o, II, da lei 12.016/09) e consolidado entendimento jurisprudencial, é vedada a utilização do mandado de segurança para atacar decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Neste sentido, o enunciado 267 da súmula do STF: SÚMULA 267 - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Desta forma, da decisão de primeiro grau caberia, em tese, agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), recurso dotado de efeito suspensivo quando preenchidos os pressupostos legais. E nesse ponto em particular, a impetrante noticiou que interpôs esse recurso, mas teve o pedido de tutela de urgência indeferido. Transposto esse mesmo entendimento para a decisão proferida pelo relator do recurso, o resultado seria o mesmo. Isto porque, contra decisão monocrática proferida em segundo grau cabe agravo interno, conforme expressamente assevera a nova lei adjetiva. Por conseguinte, descabido o writ para atacar o respectivo ato judicial. Manifestamente inadmissível a impetração, impõe-se o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 10o, da Lei 12.016/09 c/c art. 485, inciso I, do CPC, e art. 932, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, por manifesta ilegitimidade passiva da autoridade impetrada e inadequação da via eleita, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, consequentemente, DENEGO A SEGURANÇA. Custas finais, se houver, pela impetrante. Sem honorários. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator